Tribunal: TJES
Processo: 0001908-03.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001908-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199, LUCAS MEDEIROS DA SILVA - ES27967

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Joaquim Bernardo dos Santos Junior contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O apelante foi flagrado na posse de aproximadamente 516g de crack, balança de precisão, material de endolação e uma pistola calibre 9mm municiada. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da majorante da arma de fogo e a isenção de custas processuais.
II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a exasperação da pena-base foi fundamentada de forma idônea, considerando a natureza e quantidade da droga; (ii) o apelante preenche os requisitos legais cumulativos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06); (iii) a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático das drogas, ainda que não utilizada ostensivamente no momento da prisão, justifica a incidência da majorante do art. 40, inciso IV; e (iv) é cabível a isenção das custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal, dada a elevada culpabilidade evidenciada pelo uso de apetrechos de preparação (balança e sacolas) e dissimulação via serviço de entrega ("iFood"), bem como pela natureza altamente nociva (crack) e expressiva quantidade da droga apreendida (mais de meio quilo).

4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o conjunto probatório – incluindo a quantidade de entorpecentes, a apreensão de petrechos para comercialização e o modus operandi sofisticado – demonstra a dedicação do réu às atividades criminosas, afastando o cumprimento dos requisitos legais exigidos.

5. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a arma de fogo municiada foi apreendida no mesmo cômodo onde estavam os entorpecentes (ao lado da cama), comprovando o nexo causal e a utilização do artefato para assegurar a atividade ilícita e garantir o sucesso da traficância.

6. A condenação em custas processuais é consequência lógica da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), devendo a análise acerca da hipossuficiência e eventual isenção ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 15064036 pleiteia para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; seja reconhecida a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da lei 11.343/06 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, bem como, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 15064039, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17617004 por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001908-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199, LUCAS MEDEIROS DA SILVA - ES27967

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 06 de junho de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Pinheiro, Nº 696, Movelar, Linhares/ES, o denunciado
JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR
, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, havendo emprego de arma de fogo. Não bastasse, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência.

Narra os autos que a Polícia Civil de Linhares/ES recebeu informações dando conta que o denunciado JOAQUIM estaria envolvido no tráfico de drogas e que estaria utilizando a sua profissão de entregar pelo iFood para facilitar o transporte de entorpecentes.

Ato contínuo, uma equipe de policiais se deslocou até o endereço informado com a finalidade de realizar diligências, e, passado algum momento, visualizaram o denunciado chegando em sua residência com uma bolsa nas costas e, ao se aproximarem do imóvel, perceberam que o portão e as portas estavam abertos, oportunidade em que entraram no quintal.

Ao chegarem perto da janela, foi possível visualizar o denunciado retirando 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 410g (quatrocentos e dez gramas) de dentro da bolsa.

Em razão do flagrante delito, os policiais civis entraram na residência e deram voz de prisão para o denunciado. Foi localizada ainda ao lado da cama do denunciado 01 (uma) pistola G2C, número de série KGN37633, municiada com 15 (quinze) munições, além de 01 (uma) balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Dentro da bolsa do denunciado foi localizada mais uma pequena quantidade de crack pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas).

[imagem 01]

[imagem 02]

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.06/10); Auto de Apreensão (fl.20); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.21); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.22); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.27/30) imagens (fls.31/32); Relatório Final (fls.33/36), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial."

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 15064036 pleiteia para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; seja reconhecida a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da lei 11.343/06 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, bem como, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal específica quanto à absolvição, estando robustamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou tratar-se de Crack, Laudo de Exame de Arma de Fogo, bem como pela prova oral colhida.

O réu foi preso em flagrante na posse de 02 (dois) pedaços de crack, pesando cerca de 516,2g, uma pistola G2C calibre 9mm, municiada, balança de precisão e materiais para embalo ("sacolinhas de chup-chup").

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Do Pleito de Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, alegando que o réu é primário e possui bons antecedentes.

Contudo, analisando a r. sentença, verifica-se que o douto Magistrado fundamentou a exasperação com base em elementos concretos e idôneos, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão. O Magistrado
a quo
valorou negativamente:

Culpabilidade: Elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo "uso de balança de precisão e sacolinhas de chup-chup", indicando planejamento, autonomia e profissionalismo na traficância.

Circunstâncias do crime: O
modus operandi
empregado, utilizando-se de uma motocicleta e uma mochila de entregador ("iFood") para dissimular o transporte e venda de entorpecentes.

Natureza da droga: Trata-se de crack, substância de altíssimo poder viciante e destrutivo.

Quantidade da droga: Apreensão de mais de meio quilo (516,2g) de crack, quantidade considerada excessiva e capaz de produzir milhares de doses individuais.

Não há reparos a fazer.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade da substância são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais. A apreensão de expressiva quantidade de crack, aliada aos apetrechos de preparação, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal para a necessária reprovação do crime.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, "todas as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, uma vez que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos".

Portanto, mantenho a pena-base conforme fixada na sentença.

3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06)

A defesa pugna pela aplicação da minorante, alegando que o apelante preenche os requisitos legais. Razão não lhe assiste.

Para a incidência do redutor, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a dedicação do apelante às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício.

Primeiramente, a quantidade e natureza da droga (mais de meio quilo de crack), associada à apreensão de balança de precisão e vasto material de endolação, não são compatíveis com a figura do traficante eventual. Ao contrário, denotam habitualidade e comércio espúrio estruturado.

Ademais, as investigações policiais revelaram que o réu utilizava a fachada de entregador de aplicativo para distribuir drogas, demonstrando sofisticação na atividade ilícita.

Corroborando a dedicação ao crime, o Magistrado sentenciante destacou o histórico do réu no sistema EJUD, que responde a outra Ação Penal por crime de violência doméstica e possui registros de Atos Infracionais pretéritos.

Embora atos infracionais não gerem reincidência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização para formar a convicção sobre a dedicação do agente a atividades ilícitas, afastando o privilégio.

Nesse sentido, transcrevo trecho do depoimento do Policial Civil Arnaldo Camata Neto, prestado em juízo, que confirma o contexto de traficância habitual:

"(...) Que a equipe da DHPP recebeu informação de que Joaquim estaria envolvido no tráfico e usando a profissão de entregador de iFood para facilitar o transporte (...); que visualizaram movimentação estranha (...); que visualizaram Joaquim retirando uma pedra de crack de aproximadamente 410g de dentro da bolsa (...); que localizaram ao lado da cama de Joaquim uma pistola G2C municiada (...)"
(Síntese baseada nos trechos da sentença ).

O próprio réu, em seu interrogatório, confessou a propriedade da droga e da arma, admitindo que praticava a traficância há aproximadamente 06 (seis) meses e utilizava a motocicleta para as entregas.

Assim, restando comprovada a dedicação à atividade criminosa, nego provimento ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE (ART. 40, INCISO IV, LEI 11.343/06)

A defesa requer o decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve comprovação do uso efetivo do armamento para a prática do tráfico ou intimidação.

O argumento é improcedente.

Para a incidência da majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas, é desnecessário que a arma seja efetivamente utilizada para efetuar disparos ou ameaçar diretamente alguém no momento da prisão. Basta que o armamento esteja disponível no contexto da traficância, servindo como instrumento de intimidação difusa ou para garantir a segurança da atividade ilícita.

Conforme consta nos autos, a pistola G2C, calibre 9mm, municiada com 15 munições, foi encontrada ao lado da cama do acusado, no mesmo imóvel onde estavam as drogas e os apetrechos para o tráfico.

O Juízo
a quo
foi preciso ao consignar que
"o comércio das substâncias entorpecentes vinha sendo praticado com o aparato do emprego de arma, havendo, in casu, nexo causal entre as condutas, evidenciando que o réu se utilizava do artefato para assegurar o sucesso da traficância"
.

A apreensão da arma no mesmo contexto fático da droga evidencia sua função de assegurar a mercancia ilícita, caracterizando a majorante.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento de pena.

5. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, mantenho a condenação, conforme determinado na sentença.

A condenação em custas é consequência lógica da sucumbência na ação penal (art. 804 do CPP).

A eventual isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência do réu, é matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.